Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739801-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ODINA DE JESUS CORDEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Maria da Glória Ferreira da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido para nova diligência via Sisbajud. A recorrente relata que o Juízo a quo determinou buscas pelo sistema de buscas, em 04/03/2021, nas contas bancárias da Agravada, sem êxito. Posteriormente, formulou pedidos de novas tentativas de penhora, com o uso do novo sistema, inclusive pela ferramenta “teimosinha”, pois, além do razoável tempo desde a última tentativa, há um novo sistema de buscas de recursos financeiros na praça. Declara que o perigo de dano está caracterizado diante do fato de que o cumprimento de sentença se arrasta há mais de um ano, além disso, os autos serão remetidos ao arquivo provisório com o início da contagem do prazo prescricional. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD nas contas bancárias dos Agravados com a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, pelo período de 30 dias. Ao final, seja confirmada a antecipação de tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, todavia, e à primeira análise, a recorrente, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário SISBAJUD constitui um módulo de afastamento de sigilo bancário, com o fito de contribuir para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Foi desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD e possibilita ao magistrado um acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. No caso concreto, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, e como bem observou o magistrado singular, não merece guarida o pleito de reiteradas tentativas de bloqueio de valores da ora agravada, na modalidade conhecida por “teimosinha”, isso porque o uso desta ferramenta ainda necessita de ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada no intuito de viabilizar o uso da referida pesquisa sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Nesse sentido e com essa mesma argumentação, inclusive, observam-se recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1350757 e 1315949). Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Com efeito, tendo a decisão agravada por objetivo obstar a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, deve, pois, ser prestigiada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022 19:45:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator